Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TRR Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724316-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 2a Juizado Especial Cível e Criminal do Gama e como Suscitado, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo de ação de conhecimento no 0752404-93.2025.8.07.0016. No caso, inicialmente foi ajuizada ação 0705100-37.2025.8.07.0004 no Juízo do 2a Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender ser absolutamente incompetente para o seu processamento e julgamento, uma vez que constava no polo passivo as autarquias DETRAN/DF e DER. Diante desse fato, a parte autora ajuizou a mesma demanda, desta vez no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autos receberam o no 0752404-93.2025.8.07.0016. Ocorre que o juízo fazendário, ao verificar a existência de ajuizamento de ação anterior com idêntico pedido e causa de pedir, determinou a sua redistribuição por prevenção. Ao receber os autos, o 2a Juizado Especial Cível e Criminal do Gama optou por suscitar o presente conflito uma vez que o DETRAN e o DER permanecem nos autos. Entende que o Juízo da Fazenda Pública detém competência absoluta em razão das partes que integram o polo passivo da demanda. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se o Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, do Regimento Interno). Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 109 do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 05 dias. Feito, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito